Tribunal: TJDFT
Processo: 0703693-97.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703693-97.2019.8.07.0006 RECORRENTE: NADIR GOMES DA SILVA RECORRIDO: FREDERICO JOSÉ DA CUNHA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por NADIR GOMES DA SILVA contra decisão desta Presidência que admitiu o recurso especial. Sustenta, em síntese, que a divergência jurisprudencial atrelada à interpretação atribuída aos artigos 1o, 8o, 85, §§ 2o e 8o, todos do Código de Processo Civil, 22 da Lei 8.906/1994, e 884 do Código Civil, foi devida e corretamente demonstrada, razão pela qual o apelo merece subir também pela alínea “c” do permissivo constitucional. Pugna, por fim, pelo acolhimento dos aclaratórios. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015